Tribunal: TJDFT
Processo: 0707698-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. COMPETÊNCIA RELATIVA. MODIFICAÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
1. O Código de Processo Civil de 2015 disciplinou, no artigo 63, §3o, que antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.
2. Para que se aplique tal dispositivo do código processual, a cláusula de eleição deve se mostrar flagrantemente abusiva, por causar prejuízo ou onerosidade excessiva ao direito de defesa da parte ré, seja pela ausência de, no momento da celebração, intelecção suficiente para o compreender o sentido e os efeitos da estipulação contratual, seja pela inviabilidade ou grande dificuldade de acesso ao Judiciário, ou, ainda, quando se trata de contrato de obrigatória adesão, consistente em fornecimento de produto ou serviço exclusivo.
3. Não se vislumbram quaisquer das hipóteses de abusividade acima elencadas, visto que não se trata de contrato de adesão ou de relação consumerista, mas sim de contrato imobiliário, que foi realizado entre pessoas jurídicas, possuindo natureza cível e paritária. Trata-se, portanto, de negócio jurídico processual bilateral típico, chancelado pelo Código de Processo Civil.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.